Tribunal: TJBA
Processo: 8031101-86.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031101-86.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANA RITA SILVA DE JESUS

Advogado(s)
:
THEMYS DE OLIVEIRA BRITO SANTIAGO

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA.
ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS DE MORA.
RELAÇÃO CONTRATUAL. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 54, STJ.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
MANTIDA
. HONORÁRIOS RECURSAIS
MAJORADOS
. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que condenou a operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais decorrente da negativa de cobertura de tratamento oncológico de urgência. A operadora pleiteia a reforma da decisão quanto à responsabilidade pela cobertura, à configuração do dano moral e ao valor arbitrado, bem como à concessão da gratuidade da justiça. A parte autora postula a alteração do termo inicial dos juros moratórios na fixação dos danos morais.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a negativa de cobertura de tratamento médico em situação de urgência configura ato abusivo; (ii) saber se está caracterizado o dano moral e se o valor da indenização é razoável; (iii) saber se é cabível a revogação da gratuidade da justiça concedida à parte autora; e (iv) saber qual é o marco inicial dos juros moratórios em indenização contratual por danos morais.

III. Razões de decidir

A negativa de cobertura de tratamento médico prescrito para paciente diagnosticada com neoplasia maligna, sob justificativa de carência contratual, revela-se abusiva, em afronta aos princípios da boa-fé, da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato, conforme previsto no art. 35-C, I, da Lei nº 9.656/1998.

A recusa indevida à cobertura de tratamento em situação de urgência corroborada pelo laudo médico de
Id. 76115808
acarreta dano moral presumido, cuja reparação independe da demonstração de prejuízo concreto, sendo razoável o valor fixado em R$ 15.000,00.

A operadora de saúde não demonstrou fato capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da autora, razão pela qual deve ser mantida a gratuidade da justiça.

Tratando-se de responsabilidade contratual, é correta a fixação dos juros moratórios a partir da sentença, conforme entendimento consolidado do STJ e aplicação restrita da Súmula 54/STJ às hipóteses de responsabilidade extracontratual.

Diante do desprovimento simultâneo dos recursos, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em desfavor do Bradesco Saúde em 15%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo

Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, VI, e 14; Lei nº 9.656/1998, art. 35-C, I; CPC, arts. 85, § 11, e 300; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.838.679/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 03.03.2020; STJ, AgInt no AREsp 2.385.422/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 13.11.2023, DJe 21.11.2023; TJBA, Apelação Cível 8020949-76.2022.8.05.0080, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, 3ª Câmara Cível, j. 02.04.2024
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8031101-86.2022.8.05.0080
, em que figuram como apelante/apelado (a)
ANA RITA SILVA DE JESUS
e
BRADESCO SAUDE S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
das apelações simultâneas e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

PAULO ABERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

05-09-239